Tribunal: STJ
Processo: 0005547-11.2019.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717496 - SP (2024
/0298599-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: M K JOALHEIROS LTDA
ADVOGADOS
: CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
ROBERTO KAUFFMANN SCHECHTER - SP167901
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48437435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b11dfa7d-abc5-43fd-bf50-da2ebcb33c15

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48437435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b11dfa7d-abc5-43fd-bf50-da2ebcb33c15

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717496 - SP (2024
/0298599-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: M K JOALHEIROS LTDA
ADVOGADOS
: CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
ROBERTO KAUFFMANN SCHECHTER - SP167901
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
M K Joalheiros Ltda.
Primeira Turma, assim ementado (fl. 393):

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO.
VALIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as alegações veiculadas no
apelo raro, em torno das indicadas violações aos arts. 11, 489 do CPC; e 174, I,
do CTN, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual
omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula 282/STF.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão no aresto recorrido
quanto aos argumentos veiculados nos recursos aviados previamente, "acerca da violação
ao art. 174, inciso I, do CTN (anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05), na
medida em que o Tribunal 'a quo' não observou o marco temporal ocorrido no caso dos
" (fl. 409), sendo certo que "
autos
o art. 174, inciso I, do CTN, foi devidamente
" (fl. 410).
prequestionado no v. acórdão recorrido
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 420.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado a
incidência da Súmula 282/STF, porquanto as matérias pertinentes aos arts. 11 e 489, § 1o,
do CPC, como também a alegação de que o colegiado
"
a quo não observou que ausente
"
citação válida no presente feito executivo a fim de interromper o marco da prescrição
(fl. 368), não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Conquanto a embargante sustente que "o art. 174, inciso I, do CTN, foi
" (fl. 410), constou no decisório
devidamente prequestionado no v. acórdão recorrido
colegiado embargado que, para fins de prequestionamento, esta Corte Superior entende
que deve haver juízo de valor sobre os dispositivos apontados como violados e sobre as
, não sendo suficiente a simples menção.
teses recursais defendidas no apelo raro
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado
(fls. 396/399):
[...]
Conforme já assinalado na decisão agravada, as matérias pertinentes aos arts. 11
e 489, § 1o, do CPC, como também a alegação de que o colegiado
"
a quo não
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

observou que ausente citação válida no presente feito executivo a fim de
" (fl. 368), não foram apreciadas pela
interromper o marco da prescrição
instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios
para suprir eventual omissão.
Com efeito, "[o] prequestionamento, como é assente na jurisprudência da Corte,
decorre de norma constitucional e na instância derradeira só se apreciam
questões jurídicas discutidas e decididas nas instâncias inferiores. Para sua
configuração (do prequestionamento) não basta a simples menção (no aresto
recorrido) aos dispositivos que se pretendem violados; é necessário que sobre
eles se tenha expendido juízo de valor, interpretando-se-lhes o sentido e
aplicando-se-lhes aos fatos da causa. Decidir, como impõe o texto
constitucional (art. 105, III), importa em justificar, fundamentar, em decorrência
do que dispõe a Carta Magna (art. 93, IX), significando que a matéria há de ter
" (
, rel. Ministro Demócrito
sido enfrentada e decidida
REsp 140.196/SP
Reinaldo, Primeira Turma, julgado em
, DJ de 1o/2/1999, p. 108).
10/11/1998
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 2o,
492 E 503, TODOS DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO STJ.
USO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo acórdão recorrido da questão objeto
da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, o que incluiu a própria violação ao art. 489, § 1o, IV do
CPC, quando não prequestionado na origem.
2. O juízo de admissibilidade exarado pelo tribunal de origem não vincula
o STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende possível a utilização dos índices
de correção monetária da tabela prática do TJSP, desde que não haja
proibição no título executivo, hipótese em que não resta configurada
ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt no REsp 1.781.372/SP
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024
Outrossim, o prequestionamento implícito pressupõe o debate inequívoco da
tese à luz da legislação tida como violada, o que, como visto, não ocorreu nos
autos. No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVADA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVADA QUE VINHA CUMPRINDO
FIELMENTE OS TERMOS DOS CONTRATOS DE MÚTUO.
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOMENTE APÓS O
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
NOVAÇÃO
DA
DÍVIDA.
MANUTENÇÃO
DAS
GARANTIAS
FORMALIZADAS.
PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO ESPECÍFICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO QUE
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E
PROBATÓRIO DOS AUTOS E A REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo v. acórdão e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: _É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles._
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que
implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim
de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal (Súm. 211/STJ e 282/STF).
4. Agravo interno não provido.
(
, rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AgInt no AREsp 1.559.862/RJ
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
7/6/2021
Importa ainda consignar, por pertinente, que vigora no STJ o entendimento de
que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a

, não sendo
quo sobre a tese jurídica veiculada nas razões do recurso especial
suficiente, para tanto, que a questão tenha sido suscitada pelas partes nos
petitórios que apresentaram na instância ordinária. Nessa linha, confiram-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PERSEGUIÇÃO
POLÍTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO
ART. 105, III, C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM
TESE, TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. TESE RECURSAL
DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no REsp 1.953.565/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. COISA
JULGADA. LIMITES. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO QUE
NÃO IMPUGNA CAPÍTULO ESPECÍFICO DA DECISÃO. SÚMULA
182/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem
como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e
a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não,
ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
).
6/5/2021
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp 1.937.132/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
29/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
TEMA. SÚMULA 282/STF.
1. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art.
105, III, da Constituição da República. Precedentes do STJ.
2. Para fins de prequestionamento, não é suficiente que a matéria tenha
sido suscitada pelas partes na apelação ou nos embargos de declaração,
mas que o acórdão recorrido tenha se manifestado a seu respeito.
Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AgInt no AREsp 1.043.563/PR
Terceira Turma, DJe de
.)
13/6/2017
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorreu violação ao art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida.
2. Para fins de prequestionamento, esta Corte não considera suficiente
que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, nem tida por
prequestionada pelo Tribunal a quo, mas que a respeito tenha havido
debate no acórdão recorrido.
3. A cobrança de créditos oriundos de dívida não-tributária, o prazo
prescricional é o estabelecido no art. 1o do Decreto 20.910/1932.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a apuração do prazo
prescricional para exigibilidade de crédito fiscal cabe às instâncias
ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de provas em relação à data
inicial da fluência do prazo prescricional e à distribuição da execução
fiscal, razão pela qual insuscetíveis de revisão em recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro Humberto Martins,
AgRg no AREsp 781.723/MG
Segunda Turma, DJe de 1o/12/2015.)

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA47692433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:19
Código de Controle do Documento: 7d5d69ac-15da-4560-aaa6-93a6ea948a01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.717.496 / SP
Número Registro: 2024/0298599-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005796120058260619 00055471120194039999 55471120194039999 5796120058260619
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M K JOALHEIROS LTDA
ADVOGADOS : CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
ROBERTO KAUFFMANN SCHECHTER - SP167901
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M K JOALHEIROS LTDA
ADVOGADOS
: CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
ROBERTO KAUFFMANN SCHECHTER - SP167901
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48408823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: 085ebbd3-0d2b-4727-bcee-adeff967afba

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: 085ebbd3-0d2b-4727-bcee-adeff967afba